Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DENTÁRIO. EXTRAÇÃO DE DENTE. FRATURA DA MANDÍBULA. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelo conjunto probatório constante dos autos que a fratura da mandíbula da autora ocorreu durante o procedimento de extração do dente 48, o qual não foi precedido de consentimento livre e esclarecido, não comprovada a informação dos riscos inerentes, tampouco, uma vez terminada a cirurgia, não comprovada a realização de exame de controle, o qual era indicado diante das condições pessoais da paciente, muito menos comprovada a assistência integral e adequada à paciente deve ser mantido o que definido em sentença: dever de reparar os danos materiais e moral sofridos.
2. Diante das circunstâncias do caso em discussão, mostra-se razoável a manutenção do valor (R$ 10.000,00 – dez mil reais) para indenização pelos danos morais reconhecidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.